Tribunal: STF
Processo: Rcl 47462
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 19.5.2021, contra a seguinte decisão da Quinta Vara do Trabalho de São Luís/MA na Reclamação Trabalhista n. 0016307-17.2020.5.16.0015, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:
    “LOURENÇO MINEIRO, devidamente qualificado nos autos, ajuizou a presente Re clamação Trabalhista em face do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, requerendo o pagamento dos valores correspondentes ao FGTS decorrente da relação de trabalho firmada entre as partes. Alega que foi contratado pelo reclamado sem prévia aprovação em concurso público. Requer, ainda, o pagamento de aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais e demais parcelas contidas na exordial. (…).
    Regularmente notificado, o ente público compareceu à audiência designada, ocasião em que apresentou defesa eletrônica acompanhada de documentos. Preliminarmente, alega a incompetência desta Especializada, ilegitimidade ativa e a prejudicial de prescrição. No mérito, requer a improcedência total dos pedidos autorais. (…).
    DA INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    A competência é determinada pelo pedido e pela causa de pedir, e no caso desta Especializada, as matérias que estão submetidas à sua competência encontram-se previstas no art. 114 da Constituição Federal. 
    De acordo com a redação do inciso I do dispositivo constitucional acima referido, verifica-se que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, pouco importando quais as pessoas envolvidas, na medida em que, após o advento da EC 45/2004, a competência da Justiça Laboral deixou de ser firmada em razão das pessoas envolvidas (empregado x empregador), passando a abranger as relações de trabalho como um todo, ou seja, a competência foi determinada em razão da matéria. 
    Assim, compete à Justiça do Trabalho, com exclusão de qualquer outro ramo do Poder Judiciário, a apreciação de pretensão de pagamento de saldo salarial e depósito fundiário, parcelas típicas do vínculo de natureza celetista, tanto no setor privado quando no setor público. 
    A decisão do E. STF, nos autos da ADIN 3395-6/2005, retirou do âmbito da competência desta Especializada apenas as relações entre os entes públicos e seus empregados /servidores que possuem vínculo de natureza administrativa/estatutária, o que não é o caso dos autos, na medida em que o município reclamado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o vínculo entre os litigantes no período vindicado teve como base o regime estatutário.
    A respeito do tema, transcrevo ementas de julgados oriundos do Egrégio TRT da 16ª Região, bem como do Colendo TST, que ratificam o entendimento acima exposto: (…).
    Por todo o exposto, rejeito a preliminar de incompetência absoluta. (…).
    DISPOSITIVO
    Diante do exposto, e no mais que consta dos autos da Reclamação Trabalhista movida por LOURENÇO MINEIRO em face do MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS decido: Rejeitar a preliminar de incompetência desta Especializada; acolher a prejudicial de prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto aos pedidos de verbas trabalhistas cujo vencimento ocorreu antes de 12/03/2015; no mérito, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, condenando o reclamado no pagamento dos valores devidos a título de FGTS referentes ao período imprescrito do contrato de trabalho” (e-doc. 8).
    2. O reclamante afirma que “a parte beneficiária da sentença foi contratada pelo ente público no dia 16/02/2005, sem concurso público, para exercer a função de motorista, sendo dispensado no dia 31/072019” (fl. 1).
    Informa que, “transcorrida a instrução processual, a autoridade judiciária reconheceu a competência do juízo para apreciar o feito, sob o argumento de que ’compete à Justiça do Trabalho, com exclusão de qualquer outro ramo do Poder Judiciário, a apreciação de pretensão de pagamento de saldo salarial e depósito fundiário, parcelas típicas do vínculo de natureza celetista, tanto no setor privado quando no setor público’” (fls. 1-2).
    Sustenta que “a decisão oriunda da Justiça do Trabalho (TRT/MA 16ª REGIÃO), como visto, reconheceu a nulidade contratual de servidor público e o pagamento de verbas trabalhistas, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC” (fl. 2).
    Salienta que “tal decisum [ADI n. 3.395] é de clareza solar ao afastar a competência da Justiça do Trabalho fixada no art. 114, I da CF/88, alcançando as lides entre a Administração e seus respectivos servidores. O mesmo se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís e lei que rege os contratos temporários do Município de São Luís — docs. nº 04/05)” (fl. 3). 
    Assevera que a jurisprudência deste Suprema Tribunal seria “no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Ordinária para processar e julgar demandas nas quais se discutem relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação” (fl. 3).
    Requer liminar para suspender, “até julgamento do mérito desta Reclamação, o ato jurídico proferido pela 1ª Turma do TRT da 16ª Região, nos autos do processo n 0016307-17.2020.5.16.0015” (fl. 7).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada (fl. 7). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016307-17.2020.5.16.0015, a Quinta Vara do Trabalho de São Luís/MA teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.
    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).
    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).
    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:
    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)
    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 
    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista.
    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o interessado está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 
    Confiram-se, por exemplo, julgados recentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).
    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0016307-17.2020.5.16.0015 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
 Relatora